Tribunal: STJ
Processo: 2235485-43.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034243 - SP (2025/0327855-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA HELFENSTEIN
AGRAVANTE
: MARIA SILVIA HELFENSTEIN
ADVOGADOS
: ANTÔNIO RENATO DE LIMA E SILVA FILHO - SP096945
OSVALDO ESTRELA VIEGAZ - SP357678
AGRAVADO
: YELLOW EDUCACAO LTDA
OUTRO NOME
: BFIT SPORTS LTDA – ME
ADVOGADOS
: TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - SP194583
BEATRIZ VALENTE FELITTE - SP258434
AGRAVADO
: ANTONIO PETZOLD
AGRAVADO
: CLEUSA APARECIDA RAPHAELLI PETZOLD
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
LEONARDO PRÓSPERO ORTIZ - SP425329
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E PRECLUSÃO. MULTA PREVISTA NO
DO CPC. INAPLICABILIDADE.
ART. 81
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade que
apontou: ausência de cabimento de violação de dispositivo constitucional;
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC; não demonstração de
vulneração dos arts. 3o,
, 7o, 509, § 4o, 510, 511, 797 e ao art.
caput
Art. 5o,
e
caput
LV, da Constituição Federal; incidência da Súmula n. 7 do STJ; ausência de
similitude fática e de cotejo analítico para a alínea
do
III, da CF; e não
c
art. 105,
cabimento de especial fundado em violação de súmula (Súmula n. 518 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
pedido de reabertura da liquidação por arbitramento, manteve o afastamento da
Documento eletrônico VDA53235877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 1aa0e4eb-3c9c-42fb-bd4c-97d76cd39b44

perícia e reconheceu a preclusão quanto à impugnação dos orçamentos, em
cumprimento ao acórdão anterior no AI n. 2221771-50.2022.8.26.0000. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A Corte de origem manteve a rejeição do pedido de reabertura da liquidação por
arbitramento, reconheceu a preclusão nos termos do
do CPC e negou
art. 507
provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios dos arts.
1.022,
e I, e 489, § 1o, II e III, do CPC; se houve ofensa ao
§ 4o, do
caput
art. 509,
CPC; se foram contrariados os arts. 510 e 511 do CPC; se foi vulnerado o
do
art. 797
CPC; se houve ofensa ao art Art. 5o,
e LV, da Constituição Federal
caput
; se é
possível alegar violação da Súmula n. 344 do STJ; e se foi demonstrado o dissídio
jurisprudencial pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou as questões e rejeitou os embargos por ausência de vícios, sendo a
insurgência mero inconformismo.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações sobre o
§ 4o, do CPC
art. 509,
(preclusão sobre itens e forma de liquidação), por demandarem reexame do acervo
probatório e do iter procedimental.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 510 e 511 do CPC (oportunidade de
cálculos e parecer técnico), pois o acórdão se fundamentou em circunstâncias fáticas
do processo, inclusive a existência de orçamentos e impugnação genérica.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
do CPC (execução no interesse do
art. 797
credor), por envolver reavaliação da suficiência de documentos e idoneidade de
orçamentos.
9. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
10. Não é cabível recurso especial por violação de enunciado de súmula; aplica-se a
Súmula n. 518 do STJ à alegação de ofensa à Súmula n. 344 do STJ.
11. Não foi demonstrado o dissídio jurisprudencial da alínea por ausência de cotejo
c
analítico e de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ; ademais, o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a impede a
análise pela alínea sobre o mesmo tema.
c
12. A multa por litigância de má-fé, prevista no
do CPC, é devida quando
art. 81
houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios.
Documento eletrônico VDA53235877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 1aa0e4eb-3c9c-42fb-bd4c-97d76cd39b44

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta as questões e rejeita embargos por ausência de vícios. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ às teses que exigem reexame do acervo probatório e
do iter procedimental na liquidação por arbitramento, inclusive quanto à preclusão
(arts. 509, § 4o, 510, 511 e 797 do CPC). 3. Refoge da competência do STJ a análise
de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal. 4. Incide a Súmula n. 518 do
STJ: não é cabível recurso especial por suposta violação de enunciado de súmula. 5.
O dissídio jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico e demonstração de
similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, e o óbice
da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a impede a análise pela alínea c sobre o
mesmo tema. 6. A multa por litigância de má-fé, prevista no
do CPC, é
art. 81
devida quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração
indevida de recursos manifestamente protelatórios. ”.
CPC, arts. 1.022, 489, 509, § 4o, 510, 511, 797,
Dispositivos relevantes citados:
1.025, 1.029, § 1o, 85, § 11; LINDB,
o; RISTJ,
§ 1o.
art. 5
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 518; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA53235877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 1aa0e4eb-3c9c-42fb-bd4c-97d76cd39b44

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 1aa0e4eb-3c9c-42fb-bd4c-97d76cd39b44

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034243 - SP (2025/0327855-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA HELFENSTEIN
AGRAVANTE
: MARIA SILVIA HELFENSTEIN
ADVOGADOS
: ANTÔNIO RENATO DE LIMA E SILVA FILHO - SP096945
OSVALDO ESTRELA VIEGAZ - SP357678
AGRAVADO
: YELLOW EDUCACAO LTDA
OUTRO NOME
: BFIT SPORTS LTDA – ME
ADVOGADOS
: TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - SP194583
BEATRIZ VALENTE FELITTE - SP258434
AGRAVADO
: ANTONIO PETZOLD
AGRAVADO
: CLEUSA APARECIDA RAPHAELLI PETZOLD
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
LEONARDO PRÓSPERO ORTIZ - SP425329
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E PRECLUSÃO. MULTA PREVISTA NO
DO CPC. INAPLICABILIDADE.
ART. 81
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade que
apontou: ausência de cabimento de violação de dispositivo constitucional;
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC; não demonstração de
vulneração dos arts. 3o,
, 7o, 509, § 4o, 510, 511, 797 e ao art.
caput
Art. 5o,
e
caput
LV, da Constituição Federal; incidência da Súmula n. 7 do STJ; ausência de
similitude fática e de cotejo analítico para a alínea
do
III, da CF; e não
c
art. 105,
cabimento de especial fundado em violação de súmula (Súmula n. 518 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
pedido de reabertura da liquidação por arbitramento, manteve o afastamento da
Documento eletrônico VDA52786418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:21
Código de Controle do Documento: 7a8228f8-0c1f-4415-8f97-3942de5dab54

perícia e reconheceu a preclusão quanto à impugnação dos orçamentos, em
cumprimento ao acórdão anterior no AI n. 2221771-50.2022.8.26.0000. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A Corte de origem manteve a rejeição do pedido de reabertura da liquidação por
arbitramento, reconheceu a preclusão nos termos do
do CPC e negou
art. 507
provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios dos arts.
1.022,
e I, e 489, § 1o, II e III, do CPC; se houve ofensa ao
§ 4o, do
caput
art. 509,
CPC; se foram contrariados os arts. 510 e 511 do CPC; se foi vulnerado o
do
art. 797
CPC; se houve ofensa ao art Art. 5o,
e LV, da Constituição Federal
caput
; se é
possível alegar violação da Súmula n. 344 do STJ; e se foi demonstrado o dissídio
jurisprudencial pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou as questões e rejeitou os embargos por ausência de vícios, sendo a
insurgência mero inconformismo.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações sobre o
§ 4o, do CPC
art. 509,
(preclusão sobre itens e forma de liquidação), por demandarem reexame do acervo
probatório e do iter procedimental.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 510 e 511 do CPC (oportunidade de
cálculos e parecer técnico), pois o acórdão se fundamentou em circunstâncias fáticas
do processo, inclusive a existência de orçamentos e impugnação genérica.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
do CPC (execução no interesse do
art. 797
credor), por envolver reavaliação da suficiência de documentos e idoneidade de
orçamentos.
9. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
10. Não é cabível recurso especial por violação de enunciado de súmula; aplica-se a
Súmula n. 518 do STJ à alegação de ofensa à Súmula n. 344 do STJ.
11. Não foi demonstrado o dissídio jurisprudencial da alínea por ausência de cotejo
c
analítico e de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ; ademais, o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a impede a
análise pela alínea sobre o mesmo tema.
c
12. A multa por litigância de má-fé, prevista no
do CPC, é devida quando
art. 81
houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios.
Documento eletrônico VDA52786418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:21
Código de Controle do Documento: 7a8228f8-0c1f-4415-8f97-3942de5dab54

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta as questões e rejeita embargos por ausência de vícios. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ às teses que exigem reexame do acervo probatório e
do iter procedimental na liquidação por arbitramento, inclusive quanto à preclusão
(arts. 509, § 4o, 510, 511 e 797 do CPC). 3. Refoge da competência do STJ a análise
de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal. 4. Incide a Súmula n. 518 do
STJ: não é cabível recurso especial por suposta violação de enunciado de súmula. 5.
O dissídio jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico e demonstração de
similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, e o óbice
da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a impede a análise pela alínea c sobre o
mesmo tema. 6. A multa por litigância de má-fé, prevista no
do CPC, é
art. 81
devida quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração
indevida de recursos manifestamente protelatórios. ”.
CPC, arts. 1.022, 489, 509, § 4o, 510, 511, 797,
Dispositivos relevantes citados:
1.025, 1.029, § 1o, 85, § 11; LINDB,
o; RISTJ,
§ 1o.
art. 5
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 518; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA CRISTINA
HELFENSTEIN e por MARIA SILVIA HELFENSTEIN contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de cabimento de violação de dispositivo
constitucional, por não verificação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, por não demonstração de vulneração dos arts. 3o,
, 7o, 509, § 4o,
caput
Documento eletrônico VDA52786418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:21
Código de Controle do Documento: 7a8228f8-0c1f-4415-8f97-3942de5dab54

510, 511, 797 e 1.025 do Código de Processo Civil e ao
o da LINDB, por
art. 5
incidência da Súmula n. 7 do STJ, por ausência de similitude fática e de cotejo
analítico para a alínea
do
III, da Constituição Federal, e por não
c
art. 105,
cabimento de especial fundado em violação de enunciado de súmula (Súmula n. 518
do STJ).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta de BFIT SPORTS LTDA. – ME em que sustenta a
manutenção da inadmissibilidade por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por
deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF), por falta de cotejo analítico
na alínea c, e pede aplicação de multa por litigância de má-fé. Contraminuta de
ANTONIO PETZOLD e CLEUSA APARECIDA RAPHAELLI PETZOLD em que
defendem a incidência da Súmula n. 7 do STJ, a inexistência de violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC, a ausência de cotejo analítico.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de liquidação de sentença (ação de indenização
por danos materiais).
O julgado foi assim ementado (fl. 302):

Consumidor e processual. Locação. Ação de indenização por danos materiais.
Liquidação por arbitramento. Insurgência das autoras contra a decisão que rejeitou
pedido de reabertura da liquidação ao fundamento de que é descabida a
desconsideração, pelo juízo, do que foi decidido em segundo grau. Pretensão das
agravantes que foi rechaçada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 2221771-
50.2022.8.26.0000. Preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Documento eletrônico VDA52786418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:21
Código de Controle do Documento: 7a8228f8-0c1f-4415-8f97-3942de5dab54

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
324):
Embargos de declaração. Locação. Ação de indenização por danos materiais.
Liquidação por arbitramento. Insurgência das autoras contra a decisão que rejeitou
pedido de reabertura da liquidação. Acórdão que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto pelas autoras, ora embargantes. Suposta omissão e
contradição. Vícios inexistentes.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial: (i) os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida; (ii) os embargos de
declaração não se prestam ao mero prequestionamento de teses e dispositivos
constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022,
e I, do Código de Processo Civil, e 489, § 1o, II e III, do
caput
Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria incorrido em omissão e
contradição ao não enfrentar teses sobre ampla defesa, contraditório e impulso
oficial, bem como ao empregar conceitos indeterminados sem motivação concreta e
deixar de analisar argumentos capazes de infirmar a conclusão;
b) 509, § 4o, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido teria
permitido que a liquidação modificasse a sentença exequenda ao admitir a exclusão
de itens, contrariando a vedação de rediscussão da lide na liquidação;
c) 510 e 511, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal teria impedido
a apresentação de cálculos e parecer técnico após a alteração da forma de liquidação
(de perícia para arbitramento por documentos), e não haveria obrigatoriedade de
orçamentos na distribuição do incidente;
d) 797 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria afastado o
princípio de que a execução e a liquidação correm no interesse do credor, ao admitir
orçamentos sem base técnica idônea e desprezar parecer técnico juntado; e
Documento eletrônico VDA52786418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:21
Código de Controle do Documento: 7a8228f8-0c1f-4415-8f97-3942de5dab54

e) Art. 5o,
e LV, da Constituição Federal.
caput
Defende, ainda, violação da Súmula n. 344 do STJ, pois sustenta ser
possível alterar a forma de liquidação antes do trânsito em julgado. Sustenta que o
Tribunal de origem, ao decidir que não caberia reabrir a liquidação nem admitir
novos documentos e cálculos após acórdão anterior que afastou perícia e reconheceu
a preclusão, divergiu do entendimento dos julgados EDcl no AgInt no
e
AREsp n. 2.222.062/DF
EREsp n. 1.538.301/PE.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos indicados e se reforme o acórdão recorrido, permitindo a retomada da
liquidação com análise dos cálculos e parecer técnico apresentados, bem como
reconhecendo a possibilidade de modificação da forma de liquidação antes do
trânsito em julgado; requer ainda o provimento para que se reconheça o erro de
cálculo e se restabeleça a observância integral dos itens constantes da sentença
exequenda.
Contrarrazões de ANTONIO PETZOLD e CLEUSA APARECIDA
RAPHAELLI PETZOLD em que sustentam a incidência da Súmula n. 7 do STJ, a
deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF), o não cabimento de análise
de violação constitucional e de súmula (Súmula n. 518 do STJ). Contrarrazões de
BFIT SPORTS LTDA. – ME em que defendem a inadmissibilidade por ausência de
demonstração das violações, por revolvimento de provas (Súmula n. 7 do STJ), por
ausência de cotejo analítico na alínea , e pedem aplicação de multa por litigância de
c
má-fé.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52786418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:21
Código de Controle do Documento: 7a8228f8-0c1f-4415-8f97-3942de5dab54

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou pedido de reabertura da liquidação por arbitramento, manteve o
afastamento da perícia e reconheceu a preclusão quanto à impugnação dos
orçamentos apresentados, em cumprimento ao acórdão anterior no AI n. 2221771-
50.2022.8.26.0000. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
I - Arts. 1.022,
e I, e 489, § 1o, II e III, do CPC
caput
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão e contradição no
acórdão recorrido ao não enfrentar argumentos sobre ampla defesa e contraditório,
impulso oficial e possibilidade de apresentação de cálculos e parecer técnico, e
aponta fundamentação genérica por emprego de conceitos indeterminados e ausência
de enfrentamento de argumentos relevantes.
O acórdão dos embargos concluiu, porém, que não havia vícios, porquanto
as questões foram enfrentadas e a insurgência era mero inconformismo, registrando
que embargos não se prestam à rediscussão nem ao mero prequestionamento.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e contradição foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu
que não havia vícios sanáveis, tendo as embargantes apenas manifestado
inconformismo com entendimento já firmado em precedente anterior.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 325):

Os alegados e inexistentes vícios da omissão e contradição constituem mero
pretexto de que se valem as embargantes para manifestar seu inconformismo com o
entendimento unânime deste órgão colegiado, no sentido de que a pretensão das
agravantes foi rechaçada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 2221771-
50.2022.8.26.0000.
O que denota das razões recursais é a atribuição de error in iudicando ao
entendimento unânime deste órgão colegiado. No entanto, se a alegação é de análise
equivocada, o que se tem, em tese, não é omissão ou contradição, mas, sim,
irresignação da parte, que, então, deve se valer de recurso de caráter infringente.

Documento eletrônico VDA52786418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:21
Código de Controle do Documento: 7a8228f8-0c1f-4415-8f97-3942de5dab54

II -
§ 4o, do CPC
Art. 509,
A recorrente afirma que o acórdão recorrido teria permitido que a
liquidação modificasse a sentença ao admitir a exclusão de itens, contrariando a
vedação de rediscutir a lide na liquidação.
O acórdão estadual assentou que a discussão sobre itens e forma de
liquidação fora resolvida no agravo anterior, que transitou em julgado, e que há
preclusão quanto à impugnação dos orçamentos.
O Tribunal de origem analisando o acervo probatório e o iter processual
concluiu pela preclusão consumativa e temporal quanto à impugnação dos
orçamentos, à luz do precedente no AI n. 2221771-50.2022.8.26.0000.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas e de
peculiaridades fáticas do procedimento de liquidação, o que é incabível em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 510 e 511 do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega que, após o afastamento da
perícia, deveria ter sido oportunizada a apresentação de cálculos e parecer técnico, e
que não há obrigatoriedade de orçamentos na distribuição do incidente.
O acórdão recorrido concluiu que já constavam dos autos orçamentos
elaborados com base no laudo de conhecimento, que a impugnação fora genérica e
que, por isso, não se justificava nova produção, reconhecendo também a preclusão.
Como visto, o Tribunal a quo analisou a controvérsia fundamentando-se
em circunstâncias fáticas do processo (existência de dois laudos na fase de
conhecimento, apresentação de cinco orçamentos e impugnação genérica).
Rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório e do
iter procedimental, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52786418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:21
Código de Controle do Documento: 7a8228f8-0c1f-4415-8f97-3942de5dab54

IV -
do CPC
Art. 797
Alega o recorrente que o acórdão teria desconsiderado o princípio de que a
execução e a liquidação correm no interesse do credor, ao admitir orçamentos sem
base técnica e ao desprezar parecer técnico.
O acórdão estadual reputou suficiente o laudo da fase de conhecimento e
os orçamentos apresentados, concluindo pela desnecessidade de nova perícia e pela
preclusão em face de impugnação genérica.
Rever tal conclusão exigiria reavaliar a suficiência dos documentos, a
idoneidade dos orçamentos e o peso do parecer técnico, todos aspectos fático-
probatórios. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
V -
o,
e LV, da Constituição Federal
Art. 5 caput
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
VI - Súmula n. 344 do STJ
No recurso especial a parte recorrente alega violação da Súmula n. 344 do
STJ para sustentar a possibilidade de alteração da forma de liquidação.
Para fins do
III,
, da Constituição Federal, não é cabível recurso
art. 105,
a
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula n. 518 do
STJ).
VII - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio com EDcl no AgInt no
e
AREsp n. 2.222.062/DF
sem realizar o confronto analítico específico dos trechos
EREsp n. 1.538.301/PE,
em que haveria divergência nem demonstrar a similitude fática entre os casos.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
Documento eletrônico VDA52786418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:21
Código de Controle do Documento: 7a8228f8-0c1f-4415-8f97-3942de5dab54

comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a do permissivo
constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo tema.
IX - Litigância de má-fé
No que se refere ao pedido de aplicação da pena por litigância de má-fé,
formulado em impugnação ao agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé,
passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização, configura-se quando
houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida
de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
X - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52786418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:21
Código de Controle do Documento: 7a8228f8-0c1f-4415-8f97-3942de5dab54

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.034.243 / SP
Número Registro: 2025/0327855-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00487656120218260100
10726578920158260100
11218279320168260100
22354854320238260000
487656120218260100 48765612021826010010726578920158260100
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA CRISTINA HELFENSTEIN
AGRAVANTE : MARIA SILVIA HELFENSTEIN
ADVOGADOS : ANTÔNIO RENATO DE LIMA E SILVA FILHO - SP096945
OSVALDO ESTRELA VIEGAZ - SP357678
AGRAVADO
: YELLOW EDUCACAO LTDA
OUTRO
NOME
: BFIT SPORTS LTDA – ME
ADVOGADOS : TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - SP194583
BEATRIZ VALENTE FELITTE - SP258434
AGRAVADO
: ANTONIO PETZOLD
AGRAVADO
: CLEUSA APARECIDA RAPHAELLI PETZOLD
ADVOGADOS : ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
LEONARDO PRÓSPERO ORTIZ - SP425329
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
Documento eletrônico VDA53203460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:58
Código de Controle do Documento: 0ae10bfc-3c18-41fe-8611-d78178dca038

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:58
Código de Controle do Documento: 0ae10bfc-3c18-41fe-8611-d78178dca038